Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-51.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-51.2024.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE E DO ACESSO INTEGRAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar contínuo (pedagogia, psicologia e terapia ocupacional) para adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – não verbal). A sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar e determinando o cumprimento da obrigação pelos entes federativos, observando a rede pública ou, de forma subsidiária, a rede privada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado deve ser atribuída exclusivamente a um dos entes federativos ou se permanece solidária;
(ii) se há razões para exclusão do Estado do Pará ou do Município de Igarapé-Miri da condenação, à luz da gestão descentralizada e da Política Nacional e Estadual de Saúde; e
(iii) se a sentença violou a competência municipal ao incluir o Atendimento Educacional Especializado (AEE) entre as obrigações solidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 6º e 196, da Constituição Federal). A responsabilidade solidária permite ao beneficiário demandar qualquer ente para garantir o acesso aos serviços essenciais.
4. O Tema 793, do STF, e a legislação de regência (Lei nº 8.080/1990, art. 2º) ratificam que a solidariedade entre os entes federativos na área da saúde prevalece sobre a descentralização administrativa do SUS, sendo possível, em caso de necessidade, responsabilizar todos os entes conjuntamente.
5. No caso concreto, a alegação do Estado do Pará sobre a existência de serviços especializados como o Natea não afasta a obrigação solidária, sobretudo porque não há prova de que tais serviços são acessíveis e suficientes para atender à necessidade do adolescente.
6. A competência para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) não exime os entes federativos de atuar em regime de cooperação para garantir a integralidade do atendimento, nos termos do art. 227, da Constituição Federal. A saúde e a educação são direitos interdependentes, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes com necessidades especiais.
7. A condenação solidária imposta pela sentença de origem encontra fundamento constitucional e infraconstitucional, além de estar em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Igarapé-Miri, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a demanda sob o fundamento de que o adolescente M. V. de C. necessitava de acompanhamento multidisciplinar contínuo, incluindo pedagogia, psicologia e terapia ocupacional, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – não verbal), conforme laudo médico apresentado nos autos.

Alegou que tanto o Estado do Pará quanto o Município de Igarapé-Miri não estavam garantindo os tratamentos necessários para o pleno desenvolvimento do adolescente. Requereu, assim, a condenação solidária dos entes a fornecerem os tratamentos pleiteados, sob pena de multa diária.

O Juízo de origem, ao analisar os elementos constantes nos autos, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar e condenando os réus, de forma solidária, a fornecer o tratamento multidisciplinar no próprio município, ou, na ausência de especialidade disponível, em localidade próxima, observando a rede pública ou, subsidiariamente, privada. Fundamentou-se no artigo 196, da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, assim como na legislação infraconstitucional aplicável.

O Estado do Pará, inconformado com a sentença, sustentou que o Município de Igarapé-Miri possui gestão plena em saúde e recebe recursos estaduais e federais para custear as ações e serviços de média e alta complexidade, sendo responsável pelo fornecimento do tratamento requerido.

Afirma que não seria razoável impor ao Estado o custeio de tratamentos que, conforme o princípio da descentralização e municipalização do SUS, competem ao Município.

Invocou a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PEPTEA) e o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), ressaltando que o adolescente não buscou atendimento dentro da estrutura estadual disponível e requereu a reforma da sentença para direcionar a obrigação exclusivamente ao Município ou, subsidiariamente, que o Município seja condenado a ressarcir eventuais custos suportados pelo Estado em cumprimento da decisão judicial.

Por sua vez, o Município de Igarapé-Miri alegou que a sentença incorreu em erro ao atribuir-lhe a responsabilidade pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), já que o adolescente está matriculado em escola estadual, sendo a obrigação de acompanhamento no âmbito educacional de competência exclusiva do Estado. Defendeu que já presta parte do atendimento pleiteado por meio das suas unidades de saúde, como o CREFIM e CAPS, não cabendo a condenação imposta.

Requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, argumentando que a sentença proferida encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e na jurisprudência pátria. Reiterou o caráter solidário da responsabilidade dos entes federados para garantir o direito à saúde.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O pleito inicial visava à condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar contínuo, abrangendo serviços especializados de pedagogia, psicologia e terapia ocupacional, para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – não verbal) sob pena de multa diária.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fundamentando sua decisão no artigo 196 da Constituição Federal, que consagra o direito universal à saúde e o dever do Estado, além de apontar a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir a prestação do serviço pleiteado.

O Estado do Pará sustenta que o Município de Igarapé-Miri, na condição de ente responsável pela gestão plena da saúde local, deveria arcar integralmente com o fornecimento dos serviços requeridos, sob pena de violação ao princípio da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, alega que dispõe de estrutura específica para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, como a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PEPTEA) e o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), inexistindo comprovação de que o adolescente tenha buscado tais serviços. Requer, assim, que a condenação seja direcionada exclusivamente ao Município ou que este seja condenado a ressarcir eventuais despesas do Estado.

O Município, por sua vez, defende que a obrigação de fornecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) seria de competência do Estado, considerando que o adolescente está matriculado em escola estadual.

Além disso, argumenta que já presta parte do atendimento requerido por meio de suas unidades de saúde, como o CREFIM e CAPS, motivo pelo qual entende ser desarrazoada a condenação solidária imposta na sentença. Requer, por conseguinte, a reforma integral da decisão de origem.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOLHIDO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LAUDO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
RESOLUÇÃO N.º 1.956/2010.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PRECONIZADOS NO CAPUT, DO ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 4º, DA LEI Nº. 8.069/1990
( ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
, NA FORMA DO ART. 196, DA CF E DA LEI N.º 8.080/1990. RAZOABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SE TRATAR DE MEDIDA RECOMENDÁVEL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA, NOS TERMOS DOS ARTS. 297 E 537, DO CPC. FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08089639320248020000 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES - TEMA 793
- RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O direito à saúde é garantido de forma solidária por todos os entes federativos, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 855178. Não obstante, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado no RE 855178 ED (Tema 793). O fornecimento de atendimento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista integra a competência dos serviços de atenção básica à saúde, cabendo primariamente ao Município cumprir a obrigação. Preenchidos os requisitos do REsp n. 1.657.156/RJ, é dever do Poder Público fornecer o tratamento, mesmo que não incorporado nos atos normativos do SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39324313720248130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

O princípio da solidariedade que rege a atuação dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é corolário do modelo cooperativo instituído pela Constituição de 1988, não havendo que se falar em exclusividade de responsabilidade de um único ente para a garantia de serviços essenciais de saúde, especialmente quando restar demonstrada a urgência e a relevância do tratamento demandado.

Portanto, considerando que a saúde é um direito fundamental de eficácia imediata, e que o adolescente M. V. de C. necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo, não há que se falar em exclusão de qualquer dos entes federativos da obrigação solidária imposta.

A tese do Estado do Pará acerca da disponibilidade de serviços especializados como o Natea não merece prosperar. A obrigação de ofertar os serviços pleiteados é imperativa e não pode ser mitigada pela eventual existência de alternativas que, no caso concreto, não foram suficientemente demonstradas como acessíveis ou eficazes para atender ao adolescente.

No tocante à alegação do Município quanto à responsabilidade exclusiva do Estado pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), importa esclarecer que a saúde e a educação, embora sejam competências específicas, estão interligadas na garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal.

Ademais, a sentença recorrida não atribuiu exclusivamente ao Município a obrigação de prestar o AEE, mas determinou que ambos os entes atuem de forma solidária, observando suas respectivas competências e recursos disponíveis.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025